Tribunal: TJBA
Processo: 8000297-10.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000297-10.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MOACIR RODRIGUES PORTO

Advogado(s)
:
MARCOS CARVALHO DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL. COBRANÇA DE HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO LABOR EXTRAORDINÁRIO E NOTURNO. INOVAÇÃO RECURSAL, QUANTO AO PEDIDO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO RESTRITA AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por servidor público municipal, no cargo de Guarda Civil, contra a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal, julgou parcialmente procedente a lide, para condenar o Município ao pagamento de adicional de periculosidade no patamar de 30% sobre o salário base, rejeitou os demais pedidos (horas extras e adicional noturno) e determinou a aplicação do IPCA-E e juros moratórios, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e RE 870.947/SE (Tema 810 do STF).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se os ofícios apresentados têm o condão de afastar a prescrição quinquenal; estabelecer se a ausência de documentos pelo Município gera confissão ficta, quanto à jornada extraordinária e noturna; determinar se é devida a condenação ao pagamento de horas extras, adicional noturno e auxílio-alimentação; e adequar os consectários legais da condenação após a EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplica-se às demandas contra a Fazenda Pública, incidindo sobre as parcelas anteriores ao ajuizamento, nos termos da Súmula nº 85, do STJ.

4. Ofícios genéricos do Sindicato, sem indicação nominal dos servidores, não interrompem a prescrição, pois o art. 4º do Decreto nº 20.910/1932 exige requerimento administrativo individual ou por representante legal constituído.

5. A ausência de apresentação de documentos pelo Município não implica confissão ficta, pois o art. 373, I, do CPC impõe ao Autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito.

6. O pagamento de horas extras e adicional noturno depende de prova do efetivo labor extraordinário ou noturno, não demonstrado, apenas, por escalas de serviço, sendo indispensáveis registros de ponto ou relatórios funcionais.

7. O pedido de auxílio-alimentação não foi formulado na inicial, configurando inovação recursal, descabendo sua apreciação em grau recursal.

8. Os consectários legais devem observar o decidido no RE 870.947/SE e, a partir de 09/12/2021, aplicar a taxa SELIC de forma única, em conformidade com a EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Consectários legais adequados de ofício.

__________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º; CPC, arts. 371, 373, I, e 400; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021; Lei Municipal nº 101/2002; Lei Municipal nº 794/2017, arts. 229 e 252.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral, Pleno, j. 20.09.2017; STJ, Súmula nº 85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000297-10.2022.8.05.0154
, tendo como Apelante

MOACIR RODRIGUES PORTO
e

Apelad
o

o
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primei
ra Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

CONHECER, EM PARTE E, NESTA,

NEGAR PROVIMENTO AO APELO.